Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725336-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que negou provimento aos embargos à arrematação do agravante, movidos em desfavor do CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. Decisão do ID 38034346 concedeu a suspensão da arrematação até o julgamento de mérito deste agravo. Acórdão n. 1659361 (ID 43360207) julgou o mérito do agravo, negando-lhe provimento. Embargos de declaração rejeitados (Acórdão n. 1677136 - ID 45073639). Petição dos arrematantes, FÁBIO JÚNIO DA SILVA FAUSTINO e JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO (ID 47274702), busca informar à origem do julgamento deste agravo e de não pender mais, neste agravo, efeito suspensivo. Ocorre que, em exame aos autos de origem, verifiquei a efetiva comunicação, tanto do julgamento do agravo quanto de seus embargos de declaração, conforme se extrai dos IDs 153476671 e 153476673 Nas comunicações acima, acrescidas da comunicação do efeito suspensivo do ID 38034346 (ID 4652036 na origem) se pode verificar, com clareza, que neste agravo não pende, no momento, qualquer efeito suspensivo, fato que não inviabiliza eventual decisão de suspender o prosseguimento da arrematação na origem. Assim, NADA HÁ A PROVER. Havendo Recurso Especial (ID 37822170) e Recurso Extraordinário (ID 37822172) pendentes de exame, retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, para os devidos fins. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator